Tribunal: TJES
Processo: 5048294-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048294-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARIO ANTONIO SANTOS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA “SALVA VIDAS”. PERÍODO INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIAS À NATUREZA TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO. NÃO POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, no exercício da função de Salva Vidas, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
02. Em debate, se as contratações temporárias realizadas pelo Município para o exercício da função de Salva Vidas desvirtuaram o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata. O desvirtuamento desse instituto, mediante contratações sucessivas ou prorrogações que visem suprir necessidades permanentes e estruturais da Administração, representa uma fraude à Constituição, por burlar a exigência do concurso público.

04
.
Os mencionados contratos temporários foram anexados pelo ente municipal
conforme ID 18148813 com duração de 12 meses
, e
Ids 18148812 e 18148811 ambos os contratos com duração de 3 meses.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrente

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações.

05. De efeito, com base na jurisprudência da Corte Estadual, a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido.
10. Tese de julgamento
: A hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência citada:
(TJES, AC Nº 0040987-22.2014.8.08.0024, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Julgamento: 11.04.2017, Publicação: 19.04.2017)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A parte autora, ora recorrida, alega na inicial que foi contratada sob o regime de designação temporária para atuar como Salva Vidas. Alega que foi admitido nos quadros funcionais do município no período de 15/12/2015 até 31/03/2023, por meio de sucessivas prorrogações.

O Juízo sentenciante julgou procedente em parte o pleito autoral (ID 18148817):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) DECLARAR a NULIDADE dos contratos temporários firmados entre MARIO ANTONIO SANTOS e o MUNICIPIO DE VOTÓRIA;
b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS à parte autora, referentes a todo o período trabalhado não atingido pela prescrição quinquenal;
c) Determinar que a condenação seja atualizada com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021). Após essa data, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação de juros.
Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o ente municipal interpôs Recurso Inominado (ID 18148819), sustentando a legalidade da contratação temporária. Requer a reforma da sentença de forma a julgar improcedente os pedidos iniciais.

Conforme Certidão ID 18148822, houve decurso de prazo sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Adentrando ao exame do mérito recursal, que se concentra na validade das contratações temporárias da parte recorrida e no consequente direito ao recebimento do FGTS, merece prosperar as razões recursais.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata. O desvirtuamento desse instituto, mediante contratações sucessivas ou prorrogações que visem suprir necessidades permanentes e estruturais da Administração, representa uma fraude à Constituição, por burlar a exigência do concurso público.

No caso em tela, o recorrido foi contratado sucessivamente para o cargo de “salva vidas” nos períodos de:

ADMISSÃO:
15/12/2015
- RECISÃO:
31/03/2016
- LOCAL: SEMSU.SALVAMAR

ADMISSÃO:
19/12/2019
- RECISÃO:
18/12/2021
- LOCAL: SEMSU.SALVAMAR

ADMISSÃO:
05/12/2022
- RECISÃO:
31/03/2023
- LOCAL: SEMSU.SALVAMAR

Os mencionados contratos temporários foram anexados pelo ente municipal
conforme ID 18148813 com duração de 12 meses
, e
Ids 18148812 e 18148811 ambos os contratos com duração de 3 meses.

Em contrapartida, há na exordial apenas extrato do FGTS, carteira de trabalho e documentos pessoais do recorrido.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrente

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações. Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

Sobre o tema de contratação temporária, temos que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
. INSPETOR PENITENCIÁRIO.
PERÍODO INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS CONTRÁRIAS À NATUREZA TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO. NÃO POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESSUPOSTO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADO.
PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO RECORRIDO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Do Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
I.I. A Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que tange ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo certo que eventual prorrogação por longo período de atividade considerada essencial para o bom andamento e prestação de serviços à coletividade desqualifica a natureza precária dos serviços contratados, devendo, por esse motivo, ser declarado nulo o Contrato Temporário firmado com a Administração Pública. I.II. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em precedente firmado sob a sistemática da Repercussão Geral, pronunciou-se que é “constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (...) Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Julgado: 13.06.2012, REPERCUSSÃO GERAL, DJe-040, 28.02.2013, Publicado: 01.03.2013). Orientação que se aplica inclusive às hipóteses de Contratação Temporária Nula, na linha de reiterados precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do entendimento firmado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 64080016518 (Rel.: DAIR J.B.DE OLIVEIRA, J.: 09/04/15, P: 27/04/15). Em sendo assim, sendo reconhecida a nulidade da contratação temporária firmado no âmbito da Administração Pública, o trabalhador fará jus ao recebimento de verbas relativas ao FGTS pelo período correspondente à prestação efetiva dos serviços, em regime precário. I.III. Na hipótese em tela, verificou-se que o Recorrido foi contratado pelo Estado Recorrente para exercer as funções de Inspetor Penitenciário em regime de Designação Temporária, tendo a relação contratual perdurado, ininterruptamente, no período compreendido de 04.07.2012 a 07.03.2014, consoante Declaração de Tempo de Serviço. O Recorrido permaneceu, portanto, no exercício de suas funções por menos de 02 (dois) anos, o que não evidenciou a inobservância aos requisitos essenciais à formalização da Contratação Temporária, no que pertine, especificamente, à temporariedade⁄precariedade do Contrato Administrativo de Designação Temporária firmado entre a partes.
I.IV. Concluiu-se, portanto, que o vínculo contratual mantido entre as partes, na hipótese, não extrapolou o limite temporal de 24 (vinte e quatro) meses, considerando o período regular de vigência contratual de até 12 (doze) meses, com possibilidade expressa de renovação por igual período, consoante previsto no Contrato Administrativo (Cláusula Décima), estando, ainda, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 593, de 14.07.2011, que autorizou o Poder Executivo a efetivar contratação temporária de Agentes Penitenciários. Assim, não resultou evidenciado,
in casu
, a irregularidade no Contrato Administrativo de Designação Temporária que ensejasse sua nulidade e consequente percepção de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, caracterizando a improcedência do postulado direito ao recebimento de tal rubrica, conforme delineado na Inicial
. (TJES, AC Nº 0040987-22.2014.8.08.0024, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Julgamento: 11.04.2017, Publicação: 19.04.2017)

De efeito, com base na jurisprudência da Corte Estadual, a hipótese dos autos não é aquela que conduz à nulidade do(s) contrato(s), eis que o(s) vínculo(s) foram firmados em prazo(s) não superior(es) à 24 (vinte e quatro) meses, para suprir necessidade excepcional e transitória da Administração, razão pela qual o pleito neste sentido deve ser indeferido e, via de consequência, restam prejudicados os demais pedidos.

Dessa forma, evidente que as contratações da parte recorrida foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito autoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)